Tribunal: TJBA
Processo: 8037767-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037767-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONELSON ALVES BRITO

Advogado(s)
:
LEONARDO BATISTA RUAS

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS
A EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS.
GOLPE FINANCEIRO. FORNECIMENTO DE DADOS SENSÍVEIS A TERCEIROS
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspen
são de descontos bancários em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, fundada em alegações de fraude na contratação de empréstimos e repasse de valores à empresa ré.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos bancários decorrentes de empréstimos não reconhecidos pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O indeferimento da medida liminar pelo juízo a quo fundamentou-se na ausência de prova inequívoca de fraude, considerando que os elementos trazidos pelo agravante não evidenciam verossimilhança suficiente para antecipação dos efeitos da tutela.

5. A narrativa do autor evidencia que as operações bancárias foram realizadas com sua participação, ainda que induzido em erro, não sendo possível imputar, neste momento, responsabilidade às instituições financeiras por conduta de terceiros.

6. A decisão de primeiro grau está apoiada no princípio do livre convencimento motivado e não evidencia ilegalidade ou abuso de poder que justifique sua reforma nesta instância.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037767-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LEONELSON ALVES BRITO e como apelada BANCO AGIPLAN S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.